Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA QUE COMPLETOU 24 ANOS. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de limitação temporal dos alimentos fixados para o outro filho não pode ser analisado, pois inexiste apreciação pelo d. Juízo de origem e não foi objeto da decisão agravada.
2. As decisões de deferimento de gratuidade de justiça não integram o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, prevendo o inciso V do mencionado dispositivo somente as decisões de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Recurso conhecido em parte.
3. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O fato de a filha ter completado 24 (vinte e quatro) anos não afasta automaticamente o dever de prestar alimentos, mormente porque depende economicamente do genitor e corre o risco de não concluir o curso de Medicina por débitos decorrentes do atraso no pagamento das mensalidades.
5. Consoante o art. 1.694 do CC/02, “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”.
6. Os alimentos provisórios devem ser mantidos até que realizada a instrução processual e sobrevenha a sentença na ação de alimentos, oportunidade em que será feita uma análise acurada da necessidade da Alimentanda e da atual situação financeira do Agravante.
7. O princípio da paternidade responsável impõe que a assistência material devida ao filho seja efetiva, sob consequência de ofender o princípio da dignidade humana.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.